Tribunal: TJSP
Processo: 1500353-90.2021.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS II, E § 2o-A, INCISO I) – APELOS DEFENSIVOS – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, COM A REDUÇÃO DAS PENAS E DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO DAS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS II, E § 2o-A, INCISO I) – APELOS DEFENSIVOS – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, COM A REDUÇÃO DAS PENAS E DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS DIANTE DAS PALAVRAS DAS OFENDIDAS E TESTEMUNHO DE AGENTE DA LEI, INFIRMANDO-SE AS SUCINTAS NEGATIVAS DE AUTORIA – PRÁTICA DE DELITO PATRIMONIAL EM COMPARSARIA MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA – CAUSAS DE AUMENTO INEQUÍVOCAS, DESCABIDO O PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA RÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, DESCABIDA A DETRAÇÃO E NÃO SE ADMITINDO A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSOS DESPROVIDOS.